Tribunal: TJSP
Processo: 2231965-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de tempestividade da impugnação apresentada na origem, tida como extemporânea. Intempestividade ratificada. O lapso para prática de tal ato teve início depois de finda a quinzena do despacho que determinou o cumprimento voluntário da sentença, que foi disponibilizado no DJe de 08.11.2018. Impugnação, contudo, apresentada naquele

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de tempestividade da impugnação apresentada na origem, tida como extemporânea. Intempestividade ratificada. O lapso para prática de tal ato teve início depois de finda a quinzena do despacho que determinou o cumprimento voluntário da sentença, que foi disponibilizado no DJe de 08.11.2018. Impugnação, contudo, apresentada naquele momento, concordando com o valor apresentado pelo devedor. Demora no pagamento que provocou a adição de multa e honorários advocatícios (art. 523, § 1o, CPC), além de correção e juros. Inadmissibilidade de nova impugnação para isso. Impossibilidade, contudo, de expedição de mandado para qualquer tipo de constrição, considerando-se o Comunicado no 1514/2018, da Secretaria da Presidência deste Tribunal, que determina que o pedido de pagamento seja encaminhado ao juízo recuperacional da executada, para o que se provê o recurso. Agravo parcialmente provido.